Tribunal: TJMT
Processo: 1015770-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1015770-38.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: KATIA REGINA SANTANA NUNES
PACIENTE: LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Kátia Regina Santana Nunes em favor de Leandro Matheus Amarante de Oliveira, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva interposto em favor do Paciente.
Aduz, em síntese, que o Paciente foi preso em flagrante em setembro de 2018, pela suposta pratica do crime de receptação e delito de posse ilegal de arma de fogo, conforme consta nos autos do Cod. Processo: 179173 Número Único: 8687-17.2018.811.0013
Assevera que, o processo teve seu curso normal, vindo a ser sentenciado na data de 09 de outubro de 2019; todavia, foi-se instaurado uma outra Ação Penal, face o Paciente, tendo como fatos os mesmos e com a imputação dos crimes de furto qualificado e formação de quadrilha - Processo 8808-45.2018.811.0013 - CÓDIGO N: 179445 – 3a Vara Criminal Comarca de Pontes e Lacerda/MT, pelo qual o Paciente se encontra preso provisoriamente, em razão de uma decisão da MM. Juíza que entendeu existirem os motivos que ensejam a prisão preventiva.
Pontua que, após mais de um ano após a prisão em flagrante, o processo Cod.: 179173 Número Único: 8687-17.2018.811.0013, foi expedido alvará, para o Réu ora Paciente, continuou preso por força de outro mandado de prisão preventiva do processo em referência.
Aduz que, requereu a revogação da prisão preventiva perante o Juízo a quo, sob o argumento de que não há motivos para manutenção da segregação cautelar, uma vez que o Paciente preencheria todos os requisitos necessários para responder à ação em liberdade.
Afiança que, em 2-7-2020, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, porquanto subsistem as razões que ensejaram a prisão.
Por essas razões, requer liminarmente, a restituição da sua liberdade, comprometendo-se, desde logo, a comparecer a todos os atos processuais, sem criar qualquer obstáculo ou embaraço ao regular andamento da persecução penal.
Os documentos foram eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos da Resolução no 010/2013/TP, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei]
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelos Impetrantes, verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, principalmente considerando que a ordem de prisão preventiva foi decretada em data fora do plantão principalmente, bem como por ter sido objeto de apreciação judicial também fora do período de plantão, ou seja, em 2-7-2020 (ID n. 52154461 – Pág. 80), oportunidade em que o Magistrado Singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado, sob o fundamento de que subsistem as razões que ensejaram a prisão.
Ao que consta dos autos, o procedimento segue o trâmite regular, e, portanto, sem urgência que justifique a apreciação do pedido em regime de plantão.
Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente normal, para a regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista